Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-55.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS (AGRAVADO), JOAQUIM REZENDE DE MATOS - CPF: 147.968.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE ANGELICA DE SOUZA - CPF: 765.329.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (AGRAVANTE), JOAQUIM REZENDE DE MATOS - CPF: 147.968.648-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA USAR E USUFRUIR O BEM INVENTARIADO - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra, pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

No caso, a pretensão da agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISABETE RODRIGUES DE MATOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de inventário nº 1005974-14.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS, que indeferiu o pedido para usar e fruir do veículo constante do inventário (camionete marca Wolkswagem, modelo Amarok CS 4X4, 2014/2014, cor prata, RENAVAM 01049364608, placa PGI 5674).

Em suas razões, a recorrente alega que há previsão legal para que o herdeiro receba apenas o exercício dos direitos de usar e usufruir o bem, e não sua propriedade (parágrafo único do art. 647 do CPC).

Aduz que, mesmo diante da suspensão do processo de inventário, o seu quinhão será muito superior ao valor do bem em questão, e não acarretará qualquer prejuízo aos demais herdeiros, vez que o valor do referido veículo é praticamente ínfimo, face ao montante do monte-mor do inventário.

Anota que o veículo encontra-se sem uso desde o falecimento do “de cujus” na data de 01/04/2020, ocorrendo sua deterioração, além de incidir IPVA e demais tributos.

Assevera que já dispõe da concordância dos herdeiros e do inventariante, maiores e capazes.

Anotando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pede seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de deferir, antecipadamente, o exercício dos direitos de usar e fruir o referido veículo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de que seja autorizado ao herdeiro o levantamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), como forma de adiantamento de seu quinhão, a ser levantado pelo Agravante da conta judicial de nº 081240000010217870, vinculada ao processo de nº 1015610-04.2020.8.11.0003.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 119585508).

Contraminuta da parte agravada (ID 127711151).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 128560199).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido para usar e fruir do veículo constante da Ação de Inventário nº. 1005974-14.2020.8.11.0003, em trâmite pela 1ª Vara da Família e Sucessões de Rondonópolis/MT.

A controvérsia submetida a exame cinge-se, portanto, em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência vindicada.

Dispõe o artigo 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Como se vê, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a possibilidade de decisão liminar, apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. O art. 311 do CPC estabelece as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único estabelece que o Juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses do inciso II e III, isto é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Caso dos autos em que o pedido liminar está fundamentado no inciso I, abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, hipótese na qual não cabe decisão liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082633256, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28/11/2019)

Não se olvida que o parágrafo único do art. 647 do CPC preconiza que “o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos”

No caso, a pretensão da agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA ANTECIPADA. ART. 674, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO. Embora o art. 647, parágrafo único, do CPC, autorize a qualquer dos herdeiros o exercício antecipado dos direitos de usar e de fruir de determinado bem inventariado, no caso concreto, entretanto, a partilha antecipada das quotas sociais vai de encontro aos interesses do espólio, porque manterá na administração o herdeiro-sócio que vem comprovadamente desviando o patrimônio, com o claro intuito de fraudar credores, malferindo os interesses das próprias empresas (sujeitas às sanções civis e tributárias decorrentes destes atos) e, por conseguinte, do espólio.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70083187427 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 13/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0709708-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021)

No presente caso, não se desconhece a situação do herdeiro, entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes e obstaculizam, ao menos nesta análise, a concessão da medida.

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022